Tribunal: TJMT
Processo: 1010272-24.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1010272-24.2021.8.11.0000
PACIENTE: JOSIMAR FERNANDO MOREIRA
IMPETRANTE: MARCELA FLORENCIA DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 12a VARA CRIMINAL DA CAPITAL
Vistos etc.
A impetrante não carreou aos autos provas pré-constituídas que permitam a aferição da alegada ilegalidade a que estaria submetido o paciente, tais como cópia dos autos da ação penal e do decreto cautelar, não havendo a possibilidade de analisar a suposta ilegalidade sustentada na inicial.
Sendo assim, determino a intimação da impetrante para que adite a petição inicial, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do feito, sem análise de mérito.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator